Tribunal: TJSP
Processo: 2219954-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao deixar de considerar súmula do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ausência de omissão. Não havendo decisão vinculante de outro magistrado ou Tribunal de Justiça, o Relator pode decidir livremente, diante da independência judicial. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao deixar de considerar súmula do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ausência de omissão. Não havendo decisão vinculante de outro magistrado ou Tribunal de Justiça, o Relator pode decidir livremente, diante da independência judicial. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2219954-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA, é embargado PREGOEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2219954-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14148
2
Embargos de Declaração Cível no 2219954-53.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Santana Insumos e Suprimentos de Informatica Ltda
Embargado: Pregoeiro da Camara Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14148
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao
deixar de considerar súmula do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo. Ausência de omissão. Não havendo
decisão vinculante de outro magistrado ou Tribunal de
Justiça, o Relator pode decidir livremente, diante da
independência judicial. Insurgência contra o entendimento
esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da
via própria. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos de
acórdão prolatado por turma julgadora desta 10a Câmara de Direito
Público, que negou provimento ao recurso, por votação unânime (fls.
278/283).
Sustenta a embargante que o acórdão se omitiu, ao
deixar de considerar súmula do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material,
porventura existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2219954-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14148
3
Não assiste razão à embargante quando afirma que o
acórdão se omitiu, ao deixar de considerar súmula do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
Com efeito, o acórdão foi claro ao fundamentar seu
posicionamento em jurisprudência do STJ e do TJSP:
“E, ao contrário do que afirma a autora, o Superior Tribunal de
Justiça já firmou entendimento no sentido de que os efeitos das
sanções previstas no art. 87, III e IV, da Lei n.o 8.666/1993
estendem-se a toda a Administração Pública e não apenas ao
ente federado que as aplicou:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E
IMPEDIMENTO
DE
CONTRATAR.
ALCANCE
DA
PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (...)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade
prevista no art. 87, III, da Lei n.o 8.666/1993 não produz efeitos
apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas
alcança toda a Administração Pública (MS 16.657/DF, rel.
Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/08/2013, DJe 23/08/2013). 3. Agravo desprovido” (AgInt no
REsp n. o 1382362-PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j.
07.03.2017, g.n.).
Tal entendimento se estende ao art. 7o, da Lei n.o 10.520/02,
uma vez que ambos cominam sanções com a intenção de
proteger a máquina pública contra aquele que recebeu
penalidade por inexecução total ou parcial do contrato.
Na mesma linha, assim também já entendeu este Eg. Tribunal:
“Mandado de Segurança. Licitação. Empresa excluída de
procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial.
Sentença concessiva, que anulou referido ato da autoridade
impetrada e os subsequentes, e determinou designação de nova
data para a sessão pública. Ao contrário da interpretação
restritiva dada pela r. sentença à cláusula do edital de licitação
no 6.2, a suspensão temporária imposta à impetrante de licitar
e contratar com a UNESP, penalidade aplicada com fulcro no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2219954-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14148
4
artigo 7o da Lei Federal no 10.520/2002, estende-se a todo e
qualquer outro órgão da Administração Pública, consoante
também preconiza o artigo 87, inciso III, da Lei Federal no
8.666/93. Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Recurso oficial, único interposto,
provido,
para
denegar
a
segurança”
(Apelação
n.o
0018567-51.2009.8.26.0071, Rel. Aroldo Viotti, 11a. Câmara de
Direito Público, j. 28.05.2013, g.n.).
E esta Col. 10a. Câmara:
“LICITAÇÃO. Município de Sorocaba. Pregão. Ato coator que
impediu o credenciamento da impetrante em razão de anterior
imposição, pelo Município de São José dos Campos, da
penalidade de impedimento de contratar. Art. 7o da Lei
10.520/02 e art. 87, III e IV, da Lei n. 8.666/1993. Efeitos das
sanções que se estendem a toda a administração pública.
Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ilegalidade não configurada. Sentença que denegou a ordem.
Recurso
não
provido”
(Apelação
n.o
1036678-15.2015.8.26.0602, Rel. Antonio Carlos Villen, j.
12.03.2018, g.n.).
Dessa forma, ausente demonstração da probabilidade de
direito, ao menos nesse momento processual, não há como ser
provido o pleito da autora” (fls. 281/283, grifos do original).
Ademais, se nem mesmo a decisão de outro
magistrado ou de outro Tribunal de Justiça é vinculante - salvo as
súmulas vinculantes do STF -, o que dirá súmula de Tribunal de Contas
Estadual (Administrativo), não sendo, assim, este Relator, obrigado a
repetir o seu entendimento, podendo decidir livremente, diante do
princípio da independência judicial.
A pretensão da embargante, como se vê, é
nitidamente infringente, haja vista que persegue a reforma do acórdão
embargado, o que é incabível por meio de embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2219954-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14148
5
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
MARCELO SEMER
Relator